Tribunal: TJSP
Processo: 1013791-43.2022.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA, DIANTE DA TEMPESTIVA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL DO APELO. EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO VIRTUAL, COM DETERMINAÇÃO.